Tribunal: TJES
Processo: 5015857-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015857-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON MIGUEL COELHO e outros
RECORRIDO: RENATO VILACA DE FREITAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos requeridos contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor diante de violação a sua honra.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Intempestividade do Recurso Inominado em virtude de ausência de interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração não conhecidos. Quanto ao mérito, configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito interruptivo ou suspensivo do prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que embargos não conhecidos não interrompem o prazo para os recursos subsequentes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
: Embargos de declaração não conhecidos não interrompem ou suspendem o prazo recursal, tornando intempestivo recurso interposto fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022;

TJ-ES - APL: 05022273120028080035, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 05/11/2002, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2002.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015857-91.2023.8.08.0035

RECORRENTE: NILTON MIGUEL COELHO e LUIZ ELMAR BELOTTI

RECORRIDO: RENATO VILACA DE FREITAS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos requeridos contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor diante de violação a sua honra.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Intempestividade do Recurso Inominado em virtude de ausência de interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração não conhecidos. Quanto ao mérito, configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito interruptivo ou suspensivo do prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que embargos não conhecidos não interrompem o prazo para os recursos subsequentes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
: Embargos de declaração não conhecidos não interrompem ou suspendem o prazo recursal, tornando intempestivo recurso interposto fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022;

TJ-ES - APL: 05022273120028080035, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 05/11/2002, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2002.

RELATÓRIO

Em síntese, alega o que foi alvo de perseguições, ofensas e difamações em grupos de WhatsApp pelos requeridos Nilton Miguel Coelho e Luiz Elmar Belotti. Afirma que os réus utilizaram termos depreciativos, incluindo ofensas relacionadas à sua idade, como "pelego velho" e "gagá". Sustenta que as difamações lhe causaram sofrimento emocional significativo, sendo necessário buscar acompanhamento psicológico. Diante disso, requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Face o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para:

A)Condenar o réu Nilton Miguel Coelho a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, incidindo juros legais e correção monetária a partir do arbitramento;

B)Condenar o réu Luiz Elmar Belotti a pagar o valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, incidindo sobre tal valor juros legais e correção monetária a partir do arbitramento.

Ato contínuo, os requeridos opuseram embargos de declaração (Id. n° 11612277 e 11612278), que conhecidos e rejeitados pelo juízo
a quo
(Id. n° 11043678). Posteriormente, foram opostos novos embargos de declaração (Id. n° 11612289 e 11612290), que não foram conhecidos pelo d. juízo (Id. n° 11612294)

Em sede de Recurso Inominado, os requeridos argumentam que as mensagens trocadas nos grupos de WhatsApp não tiveram a intenção de difamar ou injuriar o autor, tratando-se de meras discussões comuns no ambiente sindical. Alegam que não houve conduta ilícita passível de indenização e que o autor interpreta as mensagens de forma exagerada. Argumentam ainda que as expressões utilizadas estavam dentro da liberdade de expressão e do direito ao debate público. Além disso, questionam o valor fixado a título de danos morais, requerendo a redução da indenização caso mantida a condenação. Por fim, pleiteiam a reforma da sentença para a improcedência total dos pedidos do autor ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, destaca-se que, após a publicação da sentença, foram opostos embargos de declaração em 2 (duas) oportunidades pela parte recorrente. Contudo, os embargos de Id. n° 11612289 e 11612290 não foram conhecidos, pois não preenchiam os requisitos de admissibilidade, o que afastou a possibilidade de interrupção do prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos, a decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos foi disponibilizada em 21/06/2024 e as partes foram intimadas em 24/06/2024 (Intimação eletrônica 45356026). O presente Recurso Inominado foi interposto em 25/10/2024, o que evidencia sua intempestividade.

Ressalta-se que, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, embargos de declaração não conhecidos não produzem efeito interruptivo ou suspensivo no prazo recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3.
O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos
. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nesse sentido também dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL ANTES INICIADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Acaso os embargos de declaração não sejam conhecidos, não se operará o efeito interruptivo, de modo que o prazo recursal, antes iniciado, continuará a fluir normalmente
. Considerando que, no caso concreto, os segundos embargos declaratórios tiveram o seu processamento indeferido de plano, começou a fluir da intimação da decisão dos primeiros o prazo para a apelação a qual, como resultado, afigura-se intempestiva. (TJ-ES - APL: 05022273120028080035, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 05/11/2002, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2002).

Dessa forma, considerando a intimação da decisão em 24/06/2024 e a interposição recursal em 25/10/2024, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias, necessário o reconhecimento da intempestividade e, consequentemente, o não conhecimento do Recurso Inominado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto, diante de sua intempestividade, na forma do art. 42 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)